Tribunal: TCU
Processo: 010.915/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2245/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação ao Sr. Ricardo Leyser Gonçalves (XXX.077.518-XX), ante o recolhimento integral da respectiva multa que lhe foi aplicada por este Tribunal, por meio do Acórdão 494/2017-TCU-Plenário , item 9.3 (peça 120), consoante comprovantes às peças (283), bem como demonstrativo de débito, peça 284, de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 285) nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.915/2015-0 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 011.819/2017-0 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO); Processo 015.072/2017-7 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO); Processo 016.924/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.795/2018-9 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: George Hilton dos Santos Cecílio (XXX.069.025-XX); Leonardo Carneiro Monteiro Picciani (XXX.360.667-XX); Marcelo Pedroso (XXX.825.858-XX); Ricardo Leyser Goncalves (XXX.077.518-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Autoridade Pública Olímpica; Ministério do Esporte (extinta). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: João Paulo Gonçalves da Silva (19442/OAB-DF) e Fabio Franklin Amaral (51.324/OAB-DF), representando George Hilton dos Santos Cecílio; João Paulo Gonçalves da Silva (19442/OAB-DF) e Fabio Franklin Amaral (51.324/OAB-DF), representando Ricardo Leyser Goncalves; Dara de Souza e Silva, representando Autoridade Pública Olímpica. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.